Tribunal: TJDFT
Processo: 0714587-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC.
2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da preclusão da matéria, o apelo que traz como fundamento para a reforma da sentença matéria já decidida nos autos.
3. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão
4. Agravo interno conhecido e não provido.